Tribunal: TJSP
Processo: 2223979-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cobrado a título de aviso prévio ao cancelamento do contrato. Tutela de urgência indeferida, tendente a determinar que a agravada se abstenha de publicizar o nome da agravante junto aos órgãos de proteção crédito. Previsão contratual fundada no §1o, do artigo 17, da Resolução-ANS no 195/09, declarado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cobrado a título de aviso prévio ao cancelamento do contrato. Tutela de urgência indeferida, tendente a determinar que a agravada se abstenha de publicizar o nome da agravante junto aos órgãos de proteção crédito. Previsão contratual fundada no §1o, do artigo 17, da Resolução-ANS no 195/09, declarado nulo, por decisão judicial proferida em ação coletiva. Probabilidade do direito, pelo reconhecimento da nulidade da cláusula contratual a assim dispor, a ensejar a concessão da tutela recursal, para evitar cobranças indevidas e publicidade nos órgãos de proteção ao crédito, no curso da instrução. Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.